Tribunal: STF
Processo: AI 526370
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA NO JULGADO: 
   IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1.	São 
   inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de 
   prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido 
   ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de 
   origem.
2.	Não tendo o agravo de instrumento ultrapassado sequer 
   o juízo de admissibilidade, impossível o processamento do apelo 
   extremo e o enfrentamento da matéria de fundo.
3.	Embargos de 
   declaração rejeitados.